Tribunal: TJPA
Processo: 0802196-11.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802196-11.2021.8.14.0000
PACIENTE: JESSICA CRUZ CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADA PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO À PENA DE 09 (NOVE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO
.
CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 318, V, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA MÃE PARA COM OS FILHOS NÃO COMPROVADA NOS AUTOS.

- NÃO ESTANDO EVIDENCIADO QUE A PACIENTE É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEUS FILHOS MENORES DE 12 ANOS E VERIFICADO QUE O CRIME QUE LHE É IMPUTADO, POR SUA PRÓPRIA NATUREZA, ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, AFASTA-SE A SINALIZAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, ESTATUÍDA PELO INCISO VI DO ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACRESCIDO PELA LEI Nº 12.357/2016.

- CONFORME INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE DITA COATORA, O CONSELHO TUTELAR ENCAMINHOU RELATÓRIO, NO QUAL REGISTRA QUE NÃO FORAM OBSERVADAS SITUAÇÕES DE RISCO E/OU DIREITO VIOLADO ENVOLVENDO AS CRIANÇAS, ESTANDO OS MENORES SOB CUIDADOS DA AVÓ, EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E HIGIENE, RECEBENDO AMPARO AFETIVO.

- A PRISÃO DOMICILIAR DE QUE TRATA O ART. 117, INCISO III, DA LEP, E QUE SE DESTINA À CONDENADA MULHER, VISA A GARANTIR OS INTERESSES DA CRIANÇA, SENDO, PORTANTO, NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO NÃO SÓ DE QUE OS MENORES DEPENDEM EXCLUSIVAMENTE DA APENADA, MAS, TAMBÉM DE QUE O CONVÍVIO ENTRE ELES VIRÁ EM BENEFÍCIO DOS INFANTES, O QUE NÃO RESTOU CARACTERIZADO NO PRESENTE CASO.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 20 de abril de 2021 e término no dia 23 de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de abril de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

JESSICA CRUZ CARDOSO
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA, nos autos do Proc. Nº 0020433-24.2020.8.14.0401.

Alegou o impetrante
(fls. 04/31), em síntese,
que
em 27/10/2020, a paciente foi condenada pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e III e §2º-A, I, do Código Penal, a pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado (fls. 90/91).

Em 05.02.2021, a Defesa protocolizou pedido de prisão domiciliar, alegando que a coacta possui 02 (dois) filhos menores de idade e que “antes de sua segregação cautelar a requerente residia juntamente com os filhos e era a única responsável pelo sustento e criação dos mesmos já que o pai biológico não prestava ajuda financeira”.

Aduziu, ainda, que “a manutenção da prisão da requerente agrava a situação de vulnerabilidade das crianças, que inclusive estão privadas do convívio entre irmãos, possibilitando que através da liberdade preserve-se o bem-estar dos filhos da presa e a proteção à primeira infância, sendo imperiosa a aplicação das medidas alternativas à prisão previstas em nosso ordenamento jurídico”.

Todavia, em 11.03.2021, o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito, sob o fundamento de que “a apenada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da LEP e do art. 318-A do CPP, nem nos parâmetros jurisprudenciais do STJ e STF”.

Inconformada, a Defesa impetrou o presente
mandamus
, onde alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar, postulando, ao final, “a concessão de medida liminar para o DEFERIMENTO DO CUMPRIMENTO DO RESTANTE DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR da paciente JÉSSICA CRUZ CARDOSO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES DE 12 anos ISABELE C. SANTOS (10 anos) e SAMUEL HEITOR C. CARDOSO (07 anos), consoante entendimento jurisprudencial e legislação pátria visando à PROTEÇÃO À INFÂNCIA e a GARANTIA DO DIREITO AO AFETO ao filho da paciente”.

Deneguei
a liminar às fls. 61/62, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

80/81), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
O presente processo em execução está em tramitação no SEEU desde 27/11/2020.

- Alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar para cuidar de filho-criança.

- Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que a apenada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP e do art. 318A do CPP, nem nos parâmetros jurisprudenciais do STJ e STF, já que: 1. Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que a a apenada cumpre pena de 09 anos 08 meses e 20 dias de prisão em razão da condenação pela prática do crime de roubo majorado. 2. O Conselho Tutelar encaminhou Relatório, no qual registra que não foram observadas situações de risco e/ou direito violado envolvendo as crianças, estando os menores sob cuidados da avó, em boas condições de saúde e higiene, recebendo amparo afetivo. Portanto não restou demonstrado nos autos que as crianças se encontram vulneráveis, nem a imprescindibilidade da genitora. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.

Nesta
Superior Instância
(fls. 97/100), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
, se manifestou
preliminarmente, pelo
não-conhecimento
do
mandamus
. Caso seja ultrapassado esse entendimento, pela
denegação
da ordem impetrada em favor de Jessica Cruz Cardoso.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Cingem os remédios heroicos na tese de que a prisão preventiva imposta à paciente resta eivada de ilegalidade, já que as diretrizes previstas no art. 312, do CPPB, jamais se amoldaram ao caso vertente, haja vista que a mudança ocorrida na lei processual penal, em seu art. 318, inciso V, autoriza que a apenada seja agraciada com
prisão domiciliar,
pois possui dois filhos menores de 12 anos de idade, conforme Certidões de Nascimento costadas aos autos (fls. 31 e 32), e que precisam de seus cuidados.

Nesse contexto, apesar da decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, que bem conhecemos, é precedente que não ostenta o alcance que lhe quer dar o impetrante, porquanto não é dotado de efeito vinculante, nos termos do que preceitua a regra posta no artigo 102, § 2º, da CRFB1, combinada com o artigo 927, do Código de Processo Civil.

Com efeito, no julgamento do referido HC coletivo, o Supremo Tribunal Federal:
"determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas gestantes, puérpera ou mães de crianças e deficientes
". Na ocasião, a Suprema Corte excetuou apenas:
"
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício".
Grifamos.

Não obstante, é cediço que para a concessão da prisão
domiciliar
prevista no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal - CPP, não é suficiente somente o preenchimento do requisito objetivo, qual seja possuir filho
menor
de
12 anos
de idade, mas é necessário que haja fundamentação concreta na decretação da prisão cautelar, bem como o fato da presença da genitora ser indispensável.

Assim, a previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal não se mostra de caráter puramente objetivo e automático, como quer fazer crer a defesa, cabendo ao magistrado avaliar em cada caso concreto a situação da criança e, ainda, a adequação da benesse às condições pessoais da presa.

Nesta senda de raciocínio cite-se jurisprudência acerca do assunto:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO DOMICILIAR - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PRTJMG/2020 E RECOMENDAÇÃO Nº 62 do CNJ - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DO PACIENTE ÀS HIPÓTESES DE DESENCARCERAMENTO - EXCESSO DE PRAZO - EXISTÊNCIA DE REGRAS PROCESSUAIS ESPECÍFICAS QUANTO AO TEMPO DE JULGAMENTO DE RÉU PRONUNCIADO - RELAXAMENTO DA PRISÃO - INVIABILIDADE.
1. Não estando evidenciado que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores de 12 anos e verificado que o crime que lhe é imputado, por sua própria natureza, envolve violência ou grave ameaça, afasta-se a sinalização quanto à possibilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar, estatuída pelo inciso VI do artigo 318 do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12.357/2016. (...). 5. (...)
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.064841-8/000, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/06/2020, publicação da súmula em 11/06/2020).

Cite-se, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça a este respeito:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. IV -
A Lei n. 13.257/16 acrescentou ao artigo 318, do Código de Processo Penal, o inciso V, o qual prevê que o juiz poderá realizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".

V -
Não obstante a novel modificação legislativa, permanece inalterado o verbo contido no caput do art. 318, que revela a possibilidade, não a obrigatoriedade, da concessão do benefício, que deve se revelar consentâneo com os parâmetros de necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, tudo nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal (precedentes).

VI
- Neste contexto, considerando que a paciente está sendo acusada de crime grave, bem como que o v. acórdão vergastado consignou que "não há suficiente prova da imprescindibilidade dos cuidados maternos", não é recomendável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 368.277/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 22/02/2017). (grifo nosso)

Conforme informações da autoridade dita coatora, o Conselho Tutelar encaminhou Relatório, no qual registra que não foram observadas situações de risco e/ou direito violado envolvendo as crianças, estando os menores sob cuidados da avó, em boas condições de saúde e higiene, recebendo amparo afetivo.

Não há nos autos, portanto, demonstração de que os filhos da paciente se encontram em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar.

Cabe destacar que a Lei de Execução Penal estabelece, taxativamente, as hipóteses autorizadoras da prisão domiciliar no art. 117,
in verbis
:

Art. 117
. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante (Grifo nosso).

Destaque, ainda, que, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar na hipótese do art. 318, V, do Código de Processo Penal, demanda demonstração da
imprescindibilidade do agente para os cuidados da criança ou da pessoa com deficiência
. Ausente essa demonstração, impossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Em situações excepcionalíssimas, a jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto, quando demonstrada a excepcionalidade da situação, o que não se verifica nos autos.

No caso em exame, a mera comprovação do critério temporal (condenada com filho menor), previsto no inciso III do art. 117 da LEP, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado, sendo imprescindível, também, a demonstração, por meio de prova documentada, de que o menor não está recebendo os cuidados necessários, e que a presença da mãe é imperiosa para garanti-los, contingência não verificada no caso dos autos, tendo em vista a informação da autoridade dita coatora.

Destaco julgado acerca do assunto:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHA E ENTEADO MENORES DE IDADE. MÃE FALECIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. APENADO QUE AINDA FOI CONDENADO POR DELITOS SEXUAIS PRATICADOS CONTRA VULNERÁVEIS, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR
. 1. A prisão domiciliar é um benefício excepcional, resguardado àqueles que cumprem a pena em regime aberto e preenchem as condições estabelecidas no art. 117 da LEP. 2. A prisão domiciliar de que trata o art. 117, inciso III, da LEP, e que se destina à condenada mulher, visa a garantir os interesses da criança, sendo, portanto, necessária a comprovação não só de que os menores dependem exclusivamente da apenada, mas, também de que o convívio entre eles virá em benefício dos infantes. (...). AGRAVO IMPROVIDO.
(Agravo de Execução Penal, Nº 70082163726, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 14-08-2019).

Outrossim, quanto à pretensão de que sejam aplicados os efeitos do acórdão proferido nos autos do HC Coletivo 143.641/SP, é pedido que não merece acolhimento, visto que a prisão domiciliar somente poderá ser concedida quando o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e não haja condenação definitiva.

Sobre o assunto, seguem os julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER
. 1. Hipótese de condenação transitada em julgado, por crime envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa. Caso não alcançado, portanto, pelo HC coletivo 143.641. (...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 175343 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 29-11-2019 PUBLIC 02-12-2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC 143.641/SP. ART. 318 DO CPP. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO PEDIDO AOS SENTENCIADOS EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. PANDEMIA. COVID-19. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) Este Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva. (...).
(AgRg no HC 589.442/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)
.

Desse modo, não há que se falar em concessão de prisão domiciliar, uma vez que o inciso III do art. 117 da LEP não estabelecem direito subjetivo automático à concessão do benefício, visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar da ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infralegais autorizadores, motivo pelo qual
não acolho
o pedido em comento.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, por não verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
denego
a pretensão em análise, conforme fundamentação explicitada alhures.

É como voto.

Belém, 23/04/2021